Tribunal: STJ
Processo: 5064565-10.2023.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024485 - RJ (2025/0310964-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES -
SECCIONAL RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: DANIEL MARIZ GUDINO - RJ118454
BIANCA MENDES LONGO GUDIÑO - RJ162207
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO GORJETAS
NA BASE DE CÁLCULO. COFINS. PIS. CSLL. IRPJ. SIMPLES
NACIONAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o
fim de ter declarada a inexigibilidade de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sobre
valores recebidos a título de gorjeta, qualquer que seja o regime apuração. Na
sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados. Interposto
recurso especial, o Tribunal de origem o inadmitiu. Após interposição de
agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
II - A controvérsia ante à qual se provoca a manifestação deste
Tribunal Superior recai sobre a possibilidade de inclusão dos valores relativos
às "gorjetas" pagas na base de cálculo do PIS, da COFINS, do IRPJ e da
CSLL, na hipótese de a empresa tributada optar pelo regime do Simples
Nacional.
III - Nesse contexto, o atual entendimento deste Tribunal Superior
sobre a matéria é expresso ao consignar que o montante pago a título de
gorjetas não deve ser incluído na base de cálculo das exações mencionadas,
uma vez que não integra o conceito de faturamento, receita bruta ou lucro.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53856033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: dc481153-20e0-4079-b08a-11b49840a901

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
"A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco
Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro
Relator."

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53856033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: dc481153-20e0-4079-b08a-11b49840a901

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024485 - RJ (2025/0310964-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES -
SECCIONAL RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: DANIEL MARIZ GUDINO - RJ118454

BIANCA MENDES LONGO GUDIÑO - RJ162207
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO GORJETAS
NA BASE DE CÁLCULO. COFINS. PIS. CSLL. IRPJ. SIMPLES
NACIONAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o
fim de ter declarada a inexigibilidade de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sobre
valores recebidos a título de gorjeta, qualquer que seja o regime apuração. Na
sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados. Interposto
recurso especial, o Tribunal de origem o inadmitiu. Após interposição de
agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
II - A controvérsia ante à qual se provoca a manifestação deste
Tribunal Superior recai sobre a possibilidade de inclusão dos valores relativos
às "gorjetas" pagas na base de cálculo do PIS, da COFINS, do IRPJ e da
CSLL, na hipótese de a empresa tributada optar pelo regime do Simples
Nacional.
III - Nesse contexto, o atual entendimento deste Tribunal Superior
sobre a matéria é expresso ao consignar que o montante pago a título de
gorjetas não deve ser incluído na base de cálculo das exações mencionadas,
uma vez que não integra o conceito de faturamento, receita bruta ou lucro.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53856038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 1dc1945e-491a-4882-ab8e-1c826e90d040

Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, nos
termos do
alínea
da Constituição Federal, contra decisão da
art. 105, inciso III,
a,
presidência do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO que inadmitiu o
recurso especial apresentado em face do acórdão com o seguinte resumo de ementa:

TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
GORJETA.
NATUREZA
SALARIAL. PIS. COFINS. IRPJ. CSLL. SIMPLES NACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Há que se manter a sentença recorrida, visto que, em relação à não incidência dos
tributos em comento (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL), é incontroverso que a gorjeta,
independentemente de ser cobrada compulsória ou opcionalmente na nota de serviço, tem
natureza salarial, constituindo a remuneração dos empregados dos hotéis, bares e restaurantes,
consoante o artigo 457 da CLT.
2. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a natureza jurídica da gorjeta não é alterada
com o ingresso no caixa da sociedade, visto que, desde o pagamento pelo consumidor, há
diferenciação entre o valor concernente aos serviços prestados e produtos adquiridos e o
destinado ao pagamento do empregado que o atendeu, razão pela qual não se confunde com
faturamento, receita bruta ou renda do estabelecimento.
3. Como a gorjeta é repassada aos empregados, não pode ser conceituada como receita
bruta ou lucro e, portanto, ser incluída na base de cálculo para cobrança das exações em
comento, mas somente na base de cálculo dos tributos e contribuições sociais que incidem
sobre o salário.
4. Não há que se falar em inclusão das gorjetas na base de cálculo do Simples Nacional,
que incide sobre a receita bruta na forma do
§ 3o, da LC no 123/2006.
art. 18,
5. Remessa necessária e apelação da União Federal conhecidas e desprovidas.

Na origem, foi impetrado mandado de segurança por associação objetivando a
inexigibilidade de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sobre valores recebidos por seus
associados, de forma transitória, a título de gorjeta, qualquer que seja o seu regime de
apuração.
O Juízo de primeira instância concedeu a segurança para declarar a inexistência
de relação jurídico-tributária que obrigue os associados da impetrante a incluírem os
valores das gorjetas por eles recebidas, e repassadas aos seus empregados, na base de
cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS. Reconheceu, ainda, o direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos.
Documento eletrônico VDA53856038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 1dc1945e-491a-4882-ab8e-1c826e90d040

O Tribunal de origem negou provimento à remessa necessária e à apelação da
Fazenda Nacional ao fundamento de que "em relação à não incidência dos tributos em
comento (PIS, COFINS, IRPJ E CSLL), é incontroverso que a gorjeta, independentemente
de ser cobrada compulsória ou opcionalmente na nota de serviço, tem natureza salarial,
constituindo a remuneração dos empregados dos hotéis, bares e restaurantes, consoante o
artigo 457 da CLT" (fl. 207).
Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados.
Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS).
Em seu recurso especial, a Fazenda aduz, em síntese, que não é possível excluir
da base de cálculo das referidas exações as gorjetas compulsórias (taxa de serviço) na
hipótese de a pessoa jurídica tributada optar pelo regime do Simples Nacional.
Foram apontados como violados os seguintes dispositivos de lei federal: arts.
3o, §1o e 24, §1o, da Lei Complementar 123/2006
Apresentadas contrarrazões.
O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade do apelo especial, inadmitiu
o recurso fazendário por entender aplicável ao caso o óbice da Súmula n. 83/STJ.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
Considerando que a agravante logrou êxito em impugnar os fundamentos da
decisão agravada, conheço do agravo e passo a apreciar o recurso especial.
A controvérsia ante à qual se provoca a manifestação deste Tribunal Superior
recai sobre a possibilidade de inclusão dos valores relativos às "gorjetas" pagas na base de
Documento eletrônico VDA53856038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 1dc1945e-491a-4882-ab8e-1c826e90d040

cálculo do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL, na hipótese de a empresa tributada optar
pelo regime do Simples Nacional.
Nesse contexto, o atual entendimento deste Tribunal Superior sobre a matéria é
expresso ao consignar que o montante pago a título de gorjetas não deve ser incluído na
base de cálculo das exações mencionadas, uma vez que não integra o conceito de
faturamento, receita bruta ou lucro.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DE PIS, COFINS, IRPJ E CSLL. SIMPLES
NACIONAL.
GORJETAS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CONFORMADO
AO
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A conclusão das instâncias ordinárias, quanto à não inclusão das gorjetas na base de
cálculo do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, no regime do Simples Nacional, está conformada ao
entendimento de ambas as Turma de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça. Dessa
forma, incide, no caso, o óbice de conhecimento da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.164.827/PB,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
23/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS,. SIMPLES NACIONAL. GORJETA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489
E 1.022, AMBOS DO
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃAO RECORRIDO
CPC/2015.
ALINHADO COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por IHT Alimentos Eireli
(New Hakata) contra o Delegado da Receita Federal em Aracaju/SE objetivando excluir da
base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, englobados no simples nacional, os valores
recebidos e repassados aos funcionários a título de gorjetas.
II - Na sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos: "Com efeito, a matéria já fora apreciada pelos tribunais, tendo sido construído o
entendimento sub judice de que a gorjeta ostenta a natureza jurídica de salário, sobre a qual
devem incidir apenas os tributos e contribuições aplicados sobre as parcelas salariais, haja
vista não compor a receita bruta das empresas. Confira-se o seguinte julgado do Superior
Tribunal de Justiça (...)" Desta feita, como restou consignado no precedente acima citado, uma
vez se tratando de verba de natureza salarial, é defeso conferir interpretação extensiva, em face
Documento eletrônico VDA53856038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 1dc1945e-491a-4882-ab8e-1c826e90d040

do disposto no
do CTN, de modo a admitir a incidência de tributos e
art. 111, inciso II,
contribuições diversos daqueles que devem incidir sobre a verba salarial. (...)"
IV - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência
desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o
qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
sem
AREsp 2.579.690/SE,
28/8/2024;
grifos no original.)

TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
GORJETA. EXCLUSÃO.
1. O debate travado no recurso especial envolve a possibilidade de inclusão da gorjeta
no conceito de receita bruta, base de cálculo do Simples Nacional.
2. De acordo com o
§ 3o, da Lei Complementar n. 123/2006, a tributação
art. 18,
unificada "Simples Nacional" tem como base de cálculo a receita bruta da microempresa ou
empresa de pequeno porte optante, cujo conceito está previsto no
o, § 1o, da mesma
art. 3
legislação: "Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto
da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos."
3. A jurisprudência de ambas as Turmas componentes da Primeira Seção desta Corte
Superior é no sentido de que o valor pago a título de gorjetas, ante a sua natureza salarial, não
pode integrar o conceito de faturamento, receita bruta ou lucro para fins de apuração tributária.
4. Considerando-se, então, o conceito de receita bruta explicitado na Lei Complementar
n. 123/2006 e a natureza salarial da gorjeta, esta verba não deve integrar a receita bruta para
fins de cálculo do Simples Nacional.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, D Je
AREsp n. 1.846.725/PI,
18/4/2024;
sem grifos no original.)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO ARTIGO 1.022, INCISO II, DO
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
CPC/2015.
TAXA DE SERVIÇO (GORJETA). NATUREZA SALARIAL. BASE DE CÁLCULO
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA
SE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Preliminarmente, a Fazenda Nacional sustenta omissão do acórdão recorrido, ao
afirmar que o Tribunal de origem não examinou a questão referente a inclusão da taxa de
serviço na base de cálculo do Simples Nacional, porquanto tal rubrica se reveste de natureza
de receita bruta do estabelecimento, não havendo previsão de exclusão desta receita na lei de
regência. Em que pese as razões colacionadas pela Fazenda Nacional, a pretensão recursal não
merece prosperar. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se as questões trazidas à
discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA53856038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 1dc1945e-491a-4882-ab8e-1c826e90d040

2. Assim, inexistem os vícios elencados no
do NCPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já foi analisada. A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
3. No mérito, a Fazenda Nacional defende que a rubrica a título de gorjeta ou taxa de
serviço cobrada pela recorrida, ao desempenhar a sua atividade econômica, deve compor a
base de cálculo para a cobrança dos impostos unificados pelo "Simples Nacional", sobretudo
porque a Lei Complementar 123/2006 previu taxativamente as hipóteses de exclusão do
conceito de receita bruta, de maneira que a taxa de serviço no caso em tela compõe a receita
bruta do estabelecimento, devendo sofrer a tributação.
4. Todavia a pretensão não merece guarida, pois a exegese do artigo 457, § 3o, da CLT
permite inferir que a gorjeta, compulsória ou inserida na nota de serviço, tem natureza salarial,
compondo a remuneração do empregado, não constituindo renda, lucro ou receita bruta
/faturamento da empresa. Logo, as gorjetas representam apenas ingresso de caixa ou trânsito
contábil a ser repassado ao empregado, não implicando incremento no patrimônio da empresa,
razão pela qual deve sofrer a aplicação apenas de tributos e contribuições que incidem sobre o
salário. (AgRg no AgRg nos Edcl no R Esp 1.339.476/PE, Min. Herman Benjamin, 2a T., D Je
.
16/09/2013)
5. Consequentemente, afigura-se ilegítima a exigência do recolhimento do PIS,
COFINS, IRPJ e CSLL sobre a referida taxa de serviço. Do mesmo modo e pelas mesmas
razões, não há que se falar em inclusão das gorjetas na base de cálculo do regime fiscal
denominado "Simples Nacional", que incide sobre a receita bruta na forma do
§ 3o, da
art. 18,
LC no 123/2006. (ARESP 1704335, Min. Mauro Campbell Marques, DJe
.
18/09/2020)
6. Agravo conhecido para se negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 2.381.899/SC,
sem grifos no original.)
19/10/2023;

Assim, não merece reforma o acórdão recorrido que, ao negar provimento à
apelação fazendária, tão somente aplicou a posição firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça ao pacificar a controvérsia.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para conhecer do
recurso especial e negar-lhe provimento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53856038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/02/2026 17:42:30
Código de Controle do Documento: 1dc1945e-491a-4882-ab8e-1c826e90d040

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0310964-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.024.485 /
RJ
Número Origem: 50645651020234025101
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE BARES E
RESTAURANTES -
SECCIONAL RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: DANIEL MARIZ GUDINO - RJ118454
BIANCA MENDES LONGO GUDIÑO - RJ162207
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator."
"A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator."

C5426054495840;029821@
2025/0310964-5 - AREsp 3024485
Documento eletrônico VDA53829135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 03/02/2026 18:36:10
Código de Controle do Documento: E91F1A77-B6EC-4739-AC7D-8B83650DAE6A